Tribunal: TJDFT
Processo: 0715520-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715520-50.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DANIEL VIEIRA SAMPAIO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DETRAÇÃO DA PENA. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Não obstante o preceito normativo inserido no art. 387, § 2°, do CPP, que se refere à possibilidade de o Juízo de primeiro grau, no momento da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração, a fixação do regime inicial deve observar os critérios previstos no art. 59 do Código Penal. 2. Na hipótese, ao analisar o tempo de prisão provisória, em observância ao art. 387, § 2°, do CPP, o Magistrado sentenciante concluiu que o período era insuficiente para alteração de regime inicial de cumprimento de pena. 3. Agravo em execução penal conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 619 do Código de Processo Penal, afirmando ter ocorrido omissão no acórdão impugnado; b) artigo 387, § 2o, do CPP, requerendo o afastamento das objeções de natureza objetiva para a fixação de regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena. Aduz que o período de prisão preventiva de 608 (seiscentos e oito) dias justifica a fixação de regime diverso do fechado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 619 do Código de Processo Penal, porque a Corte Superior já assentou que “a questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão do Tribunal de origem, em violação ao art. 619 do CPP, diante da alegada ausência de análise de pontos relevantes e determinar se é necessário o reexame de provas para afastar a condenação. (...) O Tribunal de origem se pronunciou sobre todos os aspectos relevantes, não havendo omissão que justifique a revisão da decisão” (AgRg no AREsp n. 2.598.822/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa ao artigo artigo 387, § 2o, do CPP, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, acerca do não cumprimento do requisito objetivo temporal para a fixação de regime inicial semiaberto, o acórdão consignou que “constata-se, ainda, que o juízo do conhecimento enfrentou a questão da detração, concluindo que o réu não havia permanecido preso por tempo suficiente para obter a progressão de regime. (...) Além disso, sobre a alegação do agravante no sentido de que o juízo da execução não se manifestou acerca do regime inicial de cumprimento após a expedição da guia provisória (ID 58102437), como bem ressaltado pelo Parquet em contrarrazões (ID 60922227), observa-se que a execução se iniciou em 01/12/2023, de modo que o apenado não tinha tido tempo suficiente de prisão que pudesse modificar o regime de pena” (ID 63551582). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020